Tribunal: TCU
Processo: 014.217/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 496/2022-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão em sede de Tomada de Contas Especial interposto por Gilson Geraldo de Oliveira contra o Acórdão 11324/2016-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do E. Ministro Augusto Nardes; Considerando que o recorrente interpôs recurso de revisão após o lapso temporal previsto no art. 288 do Regimento Interno do TCU; Considerando que não mais é oportuna a análise, de ofício, da prescrição pelo TCU, conforme decidido no Acórdão 420/2021-TCU-Plenário , rel. E. Ministro Raimundo Carreiro, porquanto o processo de cobrança executiva já fora constituído e o Ministério Público junto ao TCU já encaminhara ao órgão credor as informações necessárias à cobrança judicial da dívida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 35, caput , 143, inciso IV da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de revisão interposto por Gilson Geraldo de Oliveira, por restar intempestivo; e dar ciência ao recorrente desta decisão. 1. Processo TC- Processo 014.217/2014-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.349/2017-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.348/2017-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.350/2017-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Gilson Geraldo de Oliveira (XXX.691.814-XX); Luiz Franco Ribeiro (XXX.272.744-XX). 1.3. Recorrente: Gilson Geraldo de Oliveira (XXX.691.814-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio - RN. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Douglas de Melo Oliveira (14.579/OAB-RN), representando Gilson Geraldo de Oliveira. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.